Tribunal: TJSP
Processo: 2221639-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33556
Registro: 2020.0000899497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221639-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante EDSON
SILVA CAMILO, são agravados CONDOMÍNIO VIA DANTE, GRUPO SK - SK
ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA E CONTÁBIL LTDA e CAMILLA AMARAL
RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33556
Agravo de Instrumento no 2221639-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33556
2
Agravante(s): EDSON SILVA CAMILO
Agravado(s): CONDOMÍNIO VIA DANTE; GURPO SK ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA E CONTÁBIL LTDA.; CAMILLA AMARAL RIBEIRO DA
SILVA
Interessado(s): CLEBER HENRIQUE MODESTO (Justiça Gratuita)
Comarca: Poá 1a Vara Cível (Processo no 0000142-78.2020.8.26.0462)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONDABILIDADE
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
CONDENAÇÃO DE DOIS RÉUS PARA PAGAR ESSA
VERBA.
SOLIDARIEDADE
NÃO
PREVISTA.
APLICÁVEL
O
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 87
DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos
termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r.
decisão de fls. 68 dos autos de origem, proferida pela MM. Juiz de Direito Henrique
Berlofa Villaverde, em cumprimento de sentença, tendo dela constado que: “(...) A
sentença de fls.249/254 dos autos principais condenou os réus ao pagamento de
custas e honorários, arbitrados em R$1.000,00. Com efeito, havendo pluralidade de
autores ou réus, a condenação em honorários de advogado e despesas processuais
deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles.
Assim, determino o rateio do ônus da sucumbência em 50% para cada vencido.
Considerando a gratuidade concedida à coexecutada (fls.252) e os valores já
levantados nos autos, manifeste-se o exequente, apresentando nova planilha de
cálculos, em cinco dias. Após, manifestem-se os executados, tornando os autos
conclusos oportunamente para deliberação.”
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33556
Agravo de Instrumento no 2221639-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33556
3
ser reformada, pois: 1) há visível dicotomia entre a sentença e a decisão
interlocutória, considerando que não foi reconhecida a condenação solidária; 2) deve
haver a imediata liberação do valor pleiteado e bloqueado, nos termos do art. 275 do
CC.
O recurso foi recebido com parcial efeito suspensivo, para que
eventual quantia bloqueada pelo r. Juízo “a quo” permaneça retida em conta judicial
até o julgamento do presente recurso (fls. 08) e regularmente processado.
Contraminuta às fls. 12/15, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Persegue o agravante a reforma da decisão agravada para que seja
autorizado “o levantamento dos valores em sua integralidade” (fls. 06).
Na hipótese, inviável o acolhimento do reclamo do ora agravante, uma
vez que inaplicável o decreto de solidariedade entre os réus condenados a pagar os
honorários advocatícios sucumbenciais.
Está previsto no art. 87 do CPC (art. 23 do CPC/73) que:
“Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem
proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.” Logo, evidente que o texto
legal prevê que a matéria discutida no presente recurso é regida pelo princípio da
proporcionalidade, e não pelo da solidariedade.
Aliás, a responsabilidade solidária, nos termos do art. 265 do CC, não
se presume e só pode ser imposta se a lei determinar ou as partes acordarem.
Portanto, a menos que a solidariedade esteja prevista expressamente no título
judicial, devem os ônus da sucumbência, quando concorrem diversos autores ou réus,
ser distribuídos proporcionalmente entre os vencidos ou do que restar decidido.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUSTAS
E
HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33556
Agravo de Instrumento no 2221639-61.2020.8.26.0000 -Voto no 33556
4
ADVOCATÍCIOS.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. ARTIGOS 896 DO CC/1916 E 23 DO CPC. I - O Superior
Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 23 do Código de Processo Civil, vem entendendo
ser inaplicável, em honorários advocatícios, o princípio da solidariedade, salvo se
expressamente consignado na sentença exequenda, que restou irrecorrida. II - Caso não haja
menção expressa no título executivo quanto à solidariedade das partes que sucumbiram no
mesmo polo da demanda, vige o princípio da proporcionalidade, nos termos do artigo 896 do
Código Civil/1916 (atual artigo 265 do Código Civil atual). III - Assim, inaplicável o
princípio da solidariedade na condenação em custas e honorários advocatícios, pois o artigo
23 do Código de Processo Civil é taxativo: 'Concorrendo diversos autores ou diversos réus,
os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção.' Recurso especial
parcialmente provido.” (REsp 489369/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 01/03/2005, DJ 28/03/2005, p. 254)
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão
agravada, de rigor a sua manutenção tal qual lançada, ficando, portanto, revogado o
parcial efeito suspensivo deferido às fls. 08.
Comunique-se!
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora